Tribunal: TJMT
Processo: 0059919-05.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
EMBARGADO:
PDG REALTY S. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTRO(s)
MILENA VALADARES JORDÃO LIMA VERDE

Número do Protocolo: 59919/2021
Data de Julgamento: 30-03-2022

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - COMISSÃO DE CORRETAGEM – JUROS DE OBRA E DE IPTU COBRADOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO –RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO – LIMITAÇÃO AO QUE CADA FORNECEDOR RECEBEU INDEVIDAMENTE – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º da Lei Consumerista.
Desse modo, não há como deixar de reconhecer à responsabilidade das empresas Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Avance Negócios Imobiliários Ltda., sucedida pela ora embargante, ao pagamento das verbas fixadas na sentença, porquanto está evidenciada a responsabilidade delas, ainda que de forma solidária.
Não há que se falar em omissão do acórdão, decorrente da não aplicação da Tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.601.149/RS e nº 1.602.042/RS (repetitivos), que reconheceu a legalidade da cláusula contratual, que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, uma vez que a questão não foi objeto de irresignação recursal, sendo descabida a aplicação do entendimento, de ofício.

EMBARGANTE:
GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
EMBARGADO:
PDG REALTY S. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTRO(s)
MILENA VALADARES JORDÃO LIMA VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pela Global Consultoria Imobiliária Ltda., sucessora da empresa Avance Negócios Imobiliários S.A., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível nº 25662/2018, interposta por Milena Valadares Jordão Lima Verde, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais nº 8499-96.2014.8.11.0002 (código 340720), também em relação a empresa embargante, reconhecendo, por conseguinte, a responsabilidade solidária dela, quanto às ilegalidades perpetradas, devendo, contudo, limitar-se ao que cada uma recebeu indevidamente.
Neste momento, a embargante alega que o acórdão está eivado por erro material e possui contradição, culminando em julgamento extra petita, uma vez que o pedido formulado pela apelante se cingiu à sua condenação subsidiária à da condenação da primeira ré.
Sustenta a ocorrência de violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
Diz que o acórdão é omisso quanto à licitude da cobrança da comissão de corretagem e a não aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recursos Especiais nº 1.601.149/RS e nº 1.602.042/RS, objeto do Tema nº 960, que deliberou pela validade da transferência, ao consumidor, da obrigação de pagar a comissão de corretagem nas promessas de compra e venda celebradas no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida”, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da respectiva comissão de corretagem.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.
Ficou consignado, no voto condutor do aresto embargado, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º da Lei Consumerista:
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
Nesse contexto, “para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.” (REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012)
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. O art. 7º, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).
Desse modo, ficou evidenciada a necessidade de condenação, também, das empresas Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Avance Negócios Imobiliários Ltda. (empresa sucedida pela embargante) ao pagamento das verbas fixadas na sentença, porquanto está evidenciada sua responsabilidade, ainda que solidária, mormente quando constatado ter, a empresa Avance, figurado como vendedora da unidade residencial e, nessa qualidade, beneficiada com o recebimento da malfadada comissão/taxa de corretagem, consoante documento de fls. 123.
Por fim, não há que se falar em omissão do acórdão, decorrente da não aplicação da Tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.601.149/RS e nº 1.602.042/RS (repetitivos), que reconheceu a legalidade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, uma vez que a questão não foi objeto de irresignação recursal, sendo descabida a aplicação do entendimento, de ofício.
Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.
Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por não haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
Nesse sentido:
[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Pelo exposto, REJEITO estes embargos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA